Tribunal: TJPA
Processo: 0027717-49.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027717-17.2007.8.14.0301
APELANTE: MARIA HELENA BRASIL DA SILVA, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS
. PRETENSÃO À INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO HPS AOS PROVENTOS. AFASTADA.
GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PROPTER LABOREM.
TRANSITORIEDADE. VERBA QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL.
APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1.A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, chamada HPS, é um benefício que possui natureza temporária e transitória (propter labore), exclusivo dos servidores públicos municipais ativos lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém, conforme disposto na Lei Municipal nº 7.781/95.

2. Impossibilidade de incorporação aos proventos. Verba de natureza propter laborem.

3. Apelações conhecidas e não providas.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento às Apelações, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de novembro de 2020 a 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Tratam-se Apelações Cíveis (processo
nº 0027717-17.2007.8.14.0301), i
nterpostas por MARIA HELENA BRASIL DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM-IPAMB, em razão de sentença prolatada pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, na Ação de Revisão de Aposentadoria c/c Cobrança de Diferenças ajuizada pela primeira apelante.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

A parte autora, porém, não se encontra em exercício em hospitais da rede pública municipal, razão pela qual não poderia receber uma gratificação que é transitória, isto é, que não é incorporável aos vencimentos ou aos proventos.

Em outras palavras, o Regime Jurídico dos Servidores do Município de Belém não admite a incorporação de vantagens transitórias aos vencimentos ou proventos dos servidores inativos.

Posto isso, tendo em vista que o ato que instituiu o abono HPS é formalmente inconstitucional e que não há diploma legal que assegure aos servidores do Município o direito de que vantagem transitória passe integrar seus vencimentos, os pedidos formulados pela parte autora não podem ser deferidos.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.

Custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) devem ser pagos pela parte autora, ficando a cobrança suspensa em razão do deferimento da Assistência Judiciária.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

A autora apelou, afirmando
que mensalmente a gratificação de Hospital de Pronto Socorro Municipal - HPS, fazia parte da base de cálculo da contribuição previdenciária, incidindo, em favor do Regime Próprio da Previdência Social/RPPS, vinculado ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém/IPAMB. Requer o provimento do recurso para que seja incorporado a gratificação HPS aos seus proventos, com o pagamento das diferenças vencidas e vincendas.

O IPAMB apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Em seguida, o Ministério Público apelou afirmando que a autora faz jus à incorporação da gratificação HPS pois fora aposentada por invalidez decorrente de doença grave, o que lhe garante os proventos integrais por força do que dispõe o art.40 da CF/88.

O IPAMB apresentou contrarrazões ao recurso do Parquet suscitando a inconstitucionalidade da gratificação HPS.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, sendo encaminhados ao Ministério Público.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica manifestou-se pelo não provimento dos recursos, tendo em vista a natureza temporária da gratificação.

É o relatório do essencial.

VOTO

1.

DAS APELAÇÕES

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, nos termos do CPC/15.

A questão em análise reside em verificar a possibilidade modificar o entendimento exarado na origem, que indeferiu tutela pleiteada pela agravante, referente à percepção da gratificação de Hospital de Pronto Socorro Municipal – HPS, instituída no Decreto nº 26.184/93 e
convalidada pela Lei Municipal nº 7.781/95.

A Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, chamada HPS, é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém, conforme disposto na Lei Municipal nº 7.781/95:

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária. (grifei).

A partir da promulgação da referida Lei, os servidores municipais da área da Saúde que preenchessem os requisitos legais, passaram a ter direito ao recebimento da gratificação HPS.

Algumas
gratificações são retribuições por serviços comuns prestados em condições especiais, são concedidas, mantidas, suprimidas ou reduzidas por interesse, necessidade e disponibilidade orçamentária da administração, conforme preleciona a doutrina pátria.

Sobre o conceito das gratificações, nos ensina o Professor Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed., in verbis:

“As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, ‘são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas’.”

O abono HPS possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir

Trata-se de vantagem pro labore faciendo, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido.

Isso porque todas as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração do servidor, conforme dicção do art.53 da
Lei Municipal nº 7.502/1990, in verbis:

Art. 53 -
Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente
atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único - As indenizações, auxílios e demais vantagens ou
gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.
(grifei).

Desta forma, ao passar para a inatividade,

o funcionário público municipal deixa de fazer jus à parcela ora requerida, vez que se trata de benefício que possui
natureza
temporária e transitória
(propter laborem),
devido apenas aqueles funcionários ativos
da área da saúde
do Município de Belém.

Acerca da incorporação de verbas de caráter pessoal e provisórias, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento na ocasião de julgamentos de casos análogos ao dos autos, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM NÃO EXTENSIVA AOS SERVIDORES QUE PASSAM A INATIVIDADE.

1-
Entendo que a gratificação pleiteada possui natureza transitória, pessoal e propter laborem, não integrando os proventos de aposentadoria, eis que a norma de regência é clara no sentido de ser devida aqueles funcionários de área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

3- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.00342307-77, 185.221, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-01-31)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS. VANTAGEM CONCEDIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. BENEFÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE AOS SERVIDORES INATIVOS OU EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

I -
A gratificação salarial ? HPS é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. A Lei 7.781/1995 instituiu e disciplinou o HPS. A impetrante, ora agravante, recebia a vantagem pecuniária enquanto servidora pública municipal ativa da área de saúde, porém, quando requereu pedido de aposentadoria, deixou de receber a gratificação.

II - O HPS, instituído pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza propter laborem, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém.

III ? A gratificação instituída pela Lei municipal nº 7.781/95 enquadra-se nas gratificações de serviço, transitórias, ou seja, devem

ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja.

IV ? A agravante foi afastada das suas atividades em razão do deferimento de sua aposentadoria. Dessa forma, resta nítido que a recorrente não exerce mais atividade no Hospital Pronto Socorro Municipal, portanto, não fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS, e mesmo que, ainda, estivesse afastada em processo de aposentadoria também não teria direito ao recebimento da referida gratificação.

V - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2017.04319780-65, 181.537, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10).

Resta claro, portanto, que o apelado não faz jus à incorporação da gratificação HPS,
não se incluindo, portanto, na garantia da irredutibilidade salarial. Nesse sentido destaco as lições de José dos Santos Carvalho Filho:

A leitura da regra constitucional, por outro lado, deve levar em consideração o vencimento básico do cargo, o salário contratado e as parcelas, que passam, na verdade, a integrar a parcela básica.
Não se incluem, todavia, na garantia da irredutibilidade os adicionais e as gratificações devidas por força de circunstâncias específicas e muitas vezes de caráter transitório
(...). (Manual de Direito Administrativo. São Paulo. Atlas. 214. p.758).

Ademais, a alegação da apelante de que recebeu a verba ao longo dos anos não afasta o caráter de provisoriedade e a torna vantagem pecuniária de natureza salarial. Trata-se de vantagem de caráter eventual, que, repita-se, não integra a remuneração do servidor.

Em consonância com esse entendimento, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3.
Registre-se, por necessário, que: "A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos
". (RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)

(STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010).

Quanto à alegação de que houve incidência de contribuição previdenciária, confira-se o precedente deste Egrégio Tribunal consignando que ilegalidades perpetradas pela administração que não podem ser tomadas como supedâneo para decisão contra legem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO.
DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE INDEFERE A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO HPSM AOS PROVENTOS DA SERVIDORA AFASTADA DA ATIVIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA HISTORICAMENTE INCIDENTE SOBRE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PROPTER LABOREM. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO PODEM INCIDIR EM PARCELAS INDENIZATÓRIAS OU QUE NÃO INCORPOREM A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. ILEGALIDADE PERPETRADA PELA ADMINISTRAÇÃO QUE NÃO PODE SER TOMADA COMO SUPEDÂNEO PARA DECISÃO CONTRA LEGEM. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
. RECURSO IMPROVIDO.

(TJPA. 2019.01039215-42, 201.868, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-11, Publicado em 2019-03-21).

Com efeito, restando demonstrado que a gratificação HPS possui caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para ser incorporado a remuneração do servidor, não havendo que se falar em direito adquirido. Logo, não merece reforma a sentença proferida na origem.

Ante o exposto,
conheço
DAS APELAÇÕES, NEGANDO-LHES PROVIMENTO

e CONHEÇO DO REEXAME NECE
SSÁRIO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, nos termos da fundamentação.

É como voto.

P.R.I.

Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 11/12/2020